Tribunal: TJES
Processo: 5001599-71.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001599-71.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSINEI FRISSO CRUZ
RECORRIDO: ROSEMERI NARCIZO FRISSO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5001599-71.2023.8.08.0069
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
GILSINEI FRISSO CRUZ
.

EMBARGAD
O
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por
GILSINEI FRISSO CRUZ
em face d
o acórdão que negou provimento ao
recurso inominado interposto,
mantendo a sentença proferida na origem, por seu próprios e jurídicos fundamentos.

2.
Sustenta o embargante, em síntese, a existência de vício no acórdão, argumentando que a decisão colegiada diverge do entendimento da 2ª Turma Recursal em caso análogo, especificamente quanto à mitigação da responsabilidade solidária (art. 134 do CTB). Sob o pretexto de garantir a segurança jurídica e a isonomia, pugna pela atribuição de efeitos infringentes para alinhar o julgado ao precedente invocado.

3
.
Entrementes, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não sendo a via adequada para a rediscussão da matéria. Quanto à
s
omissões
e contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
A pretensão é manifestamente descabida, evidenciando
a
inadequação da via eleita. É sabido que a contradição passível de saneamento por embargos de declaração (art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC) é apenas a interna — verificada entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão —, jamais a externa ou a divergência interpretativa entre órgãos distintos.

5
.

A autonomia das Turmas Recursais autoriza, com base na livre convicção motivada, entendimentos diversos sobre a mesma matéria de direito. Tal circunstância não configura obscuridade, omissão ou qualquer falha a ser suprida nesta estreita via recursal.

6
.

Ademais, os declaratórios não se prestam à uniformização de jurisprudência. Caso a parte vislumbre dissídio interpretativo entre as Turmas sobre questão de direito material, deve manejar o instrumento adequado: o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL). A tentativa de reforma sob a alegação de vício inexistente traduz mera rediscussão do mérito, conduta vedada que impõe a pronta rejeição do recurso.

7
.

Por fim, consigno que não vislumbro, neste momento, propósito procrastinatório que justifique a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
Entretanto, em respeito aos princípios da celeridade e da boa-fé processual que regem o rito dos Juizados Especiais, advirto
o

e
mbargante que a
oposição
de novos
e
mbargos de
d
eclaração, com o nítido propósito de rediscutir a matéria já decidida, e sem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, implicará na aplicação da penalidade legal.

8
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
a decisão
embargad
a
.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)